Tribunal: TJBA
Processo: 8012459-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012459-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ETELVINA PASSOS BATISTA DA CRUZ

Advogado(s)
:
VAGNER REIS SANTANA

AGRAVADO: GEISA NOVAES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, LEGALIDADE E INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal com o objetivo de suspender ato administrativo de remoção funcional, alegadamente desprovido de motivação. A Agravante invoca afronta ao art. 109, II, “b”, da Lei Orgânica do Município de Cruz das Almas e ao art. 48, II, §1º, da Lei Municipal nº 1.074/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que suspenda a remoção da servidora municipal até o julgamento definitivo da ação mandamental, à luz da legalidade do ato administrativo impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença conjunta de fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e risco de ineficácia da medida (
periculum in mora
), nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

4. A ausência de motivação no ofício que formalizou a remoção da servidora, que há mais de 20 anos desempenhava função administrativa, compromete a validade do ato, violando os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade.

5. O ato administrativo que transfere servidor público deve observar os preceitos da motivação e do interesse público, sendo nulo quando desprovido de justificativa concreta, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes.

6. A probabilidade do direito resta evidenciada pela inobservância dos dispositivos legais municipais que condicionam a validade de atos de relotação funcional a requisitos formais e materiais.

7. O perigo de dano decorre da imposição à servidora de mudança abrupta de função após décadas de atuação estável, com risco à continuidade de suas atividades e ao resultado útil do processo.

8. A jurisprudência pátria é firme no sentido de exigir motivação idônea para atos de remoção
ex officio
, especialmente quando atingem situações consolidadas no tempo e indicam possível perseguição política.

9. A ausência de contraditório e de prévio procedimento administrativo reforça a ilegalidade do ato impugnado, impondo-se sua suspensão até o julgamento final da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido
, ratificando os termos da decisão de id. 78871806, para suspender a remoção da Agravante determinando o retorno da servidora para o seu local de lotação originário, especificamente no Conselho Municipal de Educação e no Conselho de Alimentação Escolar – CAE até o julgamento final da lide, ou desse recurso, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Tese de julgamento
:

1. A ausência de motivação idônea em ato administrativo de remoção funcional configura ilegalidade, ensejando sua suspensão em sede de tutela de urgência.

2. Atos administrativos que alteram a lotação de servidor público devem observar os princípios da legalidade, impessoalidade e supremacia do interesse público, sob pena de nulidade.

3. A tutela provisória é cabível no mandado de segurança quando demonstradas a relevância do fundamento jurídico e a possibilidade de ineficácia da medida caso concedida apenas ao final do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 300 e art. 1.026, §2º; Lei Orgânica do Município de Cruz das Almas, art. 109, II, “b”; Lei Municipal nº 1.074/2008, arts. 23, 48, 50 e 53.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 0802194-02.2021.8.14.0013, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 01.04.2024; TJ-RO, MS Cível nº 0802760-36.2019.8.22.0000, Rel. Des. Eurico Montenegro, j. 19.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012459-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ETELVINA PASSOS BATISTA DA CRUZ
e como agravado
GEISA NOVAES DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto da relatora.